Tribunal: TJSP
Processo: 0036205-28.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de rescisão contratual e restituição de valores. Aquisição de unidade imobiliária. Multipropriedade que integra contrato de prestação de serviços de hotelaria. Competência decorrente do pedido e da causa de pedir. Matéria afeta à Terceira Subseção da Seção de Direito Privado – Resolução no 623/2013, deste Tribunal, artigo 5o, III.10. Precedentes do C. Grupo

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de rescisão contratual e restituição de valores. Aquisição de unidade imobiliária. Multipropriedade que integra contrato de prestação de serviços de hotelaria. Competência decorrente do pedido e da causa de pedir. Matéria afeta à Terceira Subseção da Seção de Direito Privado – Resolução no 623/2013, deste Tribunal, artigo 5o, III.10. Precedentes do C. Grupo Especial. Reconhecimento da competência da 32a Câmara de Direito Privado.